Tribunal: STF
Processo: ARE 1510978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Bombeiro militar. Pretensão de averbação de tempo fictício. Cômputo em dobro de licença especial não gozada pela servidora. Negada a Segurança. Recurso da impetrante. A previsão constitucional de vedação a contagem ficta de tempo de serviço, prevista no art. 40, §10, da Constituição Federal, acrescentado pela EC 20/98 apenas se aplica aos servidores públicos civis, em razão da distinção entre os regimes jurídico e previdenciário existente. Precedente do STF. Previsão legal de possibilidade de cômputo em dobro do período de licença especial não gozada pelos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro para fins de passagem à inatividade. Art. 62, §3º, da Lei Estadual n.° 880/85. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Direito líquido e certo de a impetrante, Oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, computar, em dobro, para fins de passagem à inatividade, o período de licença especial por ela não gozado, referente ao segundo decênio de serviço militar. Segurança concedida. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §10º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destaco, nesta altura, que o regime previdenciário do militar é diverso do servidor civil, sendo certo que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei n.º 880/85, que dispõe sobre o Estatuto do Bombeiros Militares, estabelece regras específicas para aquela categoria de servidores públicos.



    Repriso, ademais, que o § 10 do art. 40 da Constituição Federal não é aplicável aos servidores militares, nos termos do art. 42, § 1º, da Carta Magna, conforme se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Verifico que, no caso concreto, a apelante, Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo ingressado na corporação em 27/06/2000 (índex 000022), adquiriu em 27/06/2020 o direito de gozo de licença especial referente ao segundo decênio de serviço militar, fazendo jus à contagem em dobro para fins de passagem à inatividade do período de licença especial não gozado, na forma do art. 62, § 3º, da Lei Estadual n.º 880/85.



    Concluo, por fim, que merece reforma a sentença que denegou o mandamus, ante o direito líquido e certo do cômputo em dobro para fins de passagem à inatividade do período de licença especial não gozado pela impetrante.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente